Tribunal: STF
Processo: HC 175098
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Licinia Perozim Barile em favor de Leonardo Fernandes Neto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 500.362/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Decido.
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
    Inicialmente, importa ressaltar que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva do paciente não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise por este Tribunal Superior sob pena de indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta Corte:
    (…)
    Quanto ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não assiste à defesa.
    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).
    Nas informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau, consta o seguinte:
    "(...)
    O paciente LEONARDO FERNANDES NETO foi denunciado em 18 de novembro de 2016 como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 10 de abril de 2016 nesta Comarca.
    A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2016, ocasião na qual se decretou a prisão preventiva do paciente.
    Em 23 de fevereiro de 2017 foi indeferido pedido de liberdade provisória.
    Por sentença de 04 de setembro de 2018 foi o paciente pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri por ter infringido o artigo 121, parágrafo 2°, incisos 1 e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não se facultando o recurso em liberdade.
    Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 22 de outubro de 2018 e interposição de recurso em sentido estrito pela defesa do paciente.
    Por despacho de 14 de fevereiro de 2019, reexaminada a questão decidida, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão recorrida e determinada a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
    São estas as informações, colocando-se esse Juízo à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários."
    (e-STJ, fl. 99).
    Extrai-se do exposto que o paciente foi pronunciado em 04/09/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."
    Ademais, em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem (Ação Penal n. 0021508-64.2016.8.26.0576), verifica-se que em 10/04/2019 os autos foram remetidos ao Tribunal local para apreciação do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa.
    Sob tal contexto, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há pouco mais de 2 anos e 8 meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, "com a necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de perícia e ausência de testemunha em audiência." (e-STJ, fl.70).
    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória.
    Confiram-se:
    (…)
    Por tais razões, não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e ausência dos requisitos autorizadores. Assevera excesso de prazo para formação da culpa, preso o paciente desde 27.01.2017. Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    Em 09.9.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo, melhor sorte não assiste à Impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “Extrai-se do exposto que o paciente foi pronunciado em 04/09/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.’”. Ainda, ”verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a complexidade do feito, ‘com a necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de perícia e ausência de testemunha em audiência’”. (evento 3, fl. 2).
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora